Tribunal: TJSP
Processo: 3002691-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação fazendária – Impugnação quanto à execução de verba honorária – Cabimento – Decisão exequenda que estabeleceu com os parâmetros da legislação vigente à época – Sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/73) – Decisão exarada por esta relatoria, em grau de recurso, que consignou expressamente a menção pela aplicação do Enunciado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação fazendária – Impugnação quanto à execução de verba honorária – Cabimento – Decisão exequenda que estabeleceu com os parâmetros da legislação vigente à época – Sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/73) – Decisão exarada por esta relatoria, em grau de recurso, que consignou expressamente a menção pela aplicação do Enunciado Administrativo no 2, do STJ, sobre a questão do direito intertemporal – Sentença prolatada na vigência do CPC/1973, sendo de rigor, a fixação da verba honorária em conformidade com essa legislação – Vigência do CPC/2015 somente a partir de 18/03/2016 – Não obstante o fato de esta Superior Instância reformar a decisão monocrática recorrida após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.
Precedente deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido